Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pela agravante/exequente ISABELITA SOLANO MENDES PEIXOTO em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702171-40.2021.8.07.0014, indeferiu os pedidos de reiteração automática no sistema Sisbajud, suspensão de CNH, cartões de crédito e passaporte do executado/agravado HENRIQUE RODRIGUES REIS. Além disso, requereu expedição de ofício à SEFAZ/DF, Neoenergia, Junta Comercial do DF, bem como ao credor fiduciário do agravado, em sede de contrato de alienação de veículo automotor.
3. Nas razões recursais, pede a reforma da decisão agravada, a fim de ver implementadas as medidas constritivas pleiteadas perante o Juízo de origem.
4. Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.
5. O artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF estabelece que caberá agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”.
6. No mérito, entendo que razão em parte assiste à agravante, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
7. A adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do sistema Sisbajud.
8. Contudo, o artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
9. Nesses termos, entendo que, por ora, a reiteração das pesquisas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha” é medida suficiente para a satisfação do crédito perseguido, sem prejuízo de outras medidas constritivas que o Juízo de primeiro grau entenda pertinentes ao caso. Precedentes: (Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1671595, 07131567620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 11/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Decisão reformada para determinar a realização de consulta ao Sisbajud, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo disponível de 60 (sessenta) dias, a fim de satisfazer o crédito exequendo, sem prejuízo de ulterior renovação da medida.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.